Tribunal: STJ
Processo: 0800186-50.2022.4.05.8404
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208875 - RN (2025/0138140-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
AGRAVADO
: LUZILEIDE MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA NEUZIVANIA DA SILVA FILHA
ADVOGADO
: FRANCISCO CLEIDSON PEREIRA - RN011646
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
."
fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51609493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: eb0a04a7-53c6-4ce9-9b6f-42fc71cd9b46

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
14/10/2025
20/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA51609493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 21/10/2025 19:04:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: eb0a04a7-53c6-4ce9-9b6f-42fc71cd9b46

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2208875 - RN (2025/0138140-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
AGRAVADO
: LUZILEIDE MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA NEUZIVANIA DA SILVA FILHA
ADVOGADO
: FRANCISCO CLEIDSON PEREIRA - RN011646
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art.
545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
."
da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela
desafiando
Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
a decisão de fls. 1.481/1.496, que não conheceu do recurso especial, com base nos
Documento eletrônico VDA50596053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/09/2025 19:36:53
Código de Controle do Documento: b511dc77-4674-405c-a7a6-f32d3fac9392

seguintes fundamentos: (I) incide o Enunciado n. 284/STF, tendo em vista que a alegação
de afronta ao art. 1.022 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos
pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro; (II) aplica-se a Súmula n. 7
/STJ no tocante ao alegado cerceamento do direito de defesa, por demandar o reexame de
fatos e provas; (III) a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir a regularidade do cancelamento
dos diplomas e a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, de modo que a insurgência esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ; e (IV) a revisão
do montante indenizatório fixado pela instância de origem bem como o reconhecimento
de culpa concorrente da parte adversa implicam o revolvimento de fatos e de provas,
razão pela qual não se viabiliza o conhecimento dessas matérias. Outrossim, ficou
prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial.
Inconformada, a agravante sustenta que: (I) não incide o Enunciado n. 284
/STF, pois "
"
todos os fundamentos foram devidamente indicados no recurso interposto
(fl. 1.502), ao tempo que indica trechos da petição do apelo nobre em que as violações à
legislação federal teriam sido explicitadas; e (II) não há pretensão de reexame de fatos
e provas, devendo ser afastada a Súmula n. 7/STJ.
Requer a reconsideração do
alvejado ou a submissão do feito ao
decisum
julgamento colegiado.
Transcorreu,
, o prazo para impugnação, conforme certificado às fls.
in albis
1.519/1.520.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
."
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado
decisum
não conheceu do recurso especial, tendo em vista que a alegação de ofensa ao art. 1.022
do CPC se fez de forma genérica. Aplicou-se, ainda, o empeço da Súmula n. 7
Documento eletrônico VDA50596053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/09/2025 19:36:53
Código de Controle do Documento: b511dc77-4674-405c-a7a6-f32d3fac9392

/STJ quanto ao indicado cerceamento do direito de defesa, à alegada regularidade do
cancelamento dos diplomas e à observância dos princípios do contraditório e da ampla
defesa, assim como à revisão do montante indenizatório, por demandar o reexame
do acervo fático-probatório constante dos autos.
Já nas razões do agravo interno agora examinado (fls. 1.500/1.514),
a insurgente, no afã de afastar o Enunciado n. 284/STF, indica vários trechos
da argumentação do recurso especial em que teria demonstrado ofensa à legislação
federal.
Contudo, não indicou em que parte daquele petitório teria sido explicitada
eventual omissão do órgão julgador ordinário.
Do mesmo modo, em relação ao entrave da Súmula n. 7/STJ, a recorrente
cinge-se a defender, de forma genérica, o afastamento do aludido obstáculo, sem tecer
qualquer consideração sobre o caso concreto e sem demonstrar como seria possível o
acolhimento da insurgência recursal sem que se faça necessário o reexame do acervo
fático-probatório dos autos. ​
Assim,
deixou
de
rebater,
,
o
de
modo
específico
alicerce adotado pelo decisório agravado, o que também atrai a incidência do
Verbete n. 182 desta Corte.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO.
CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DESTAQUE. AUSÊNCIA. REEXAME.
SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
ART. 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula
182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp n. 1.861.630/RS
Turma, DJe de
.)
22/3/2022
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA50596053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/09/2025 19:36:53
Código de Controle do Documento: b511dc77-4674-405c-a7a6-f32d3fac9392

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.208.875 / RN
Número Registro: 2025/0138140-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001865020224058404 8001865020224058404
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
RECORRIDO
: LUZILEIDE MARIA DA SILVA
RECORRIDO
: MARIA NEUZIVANIA DA SILVA FILHA
ADVOGADO
: FRANCISCO CLEIDSON PEREIRA - RN011646
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - EXPEDIÇÃO DE DIPLOMAS E
OMISSÃO NA ENTREGA DAS NOTAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUAÇU
ADVOGADOS : ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
AGRAVADO
: LUZILEIDE MARIA DA SILVA
AGRAVADO
: MARIA NEUZIVANIA DA SILVA FILHA
Documento eletrônico VDA51582874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:13
Código de Controle do Documento: 7444ab04-cb06-4bb6-bdb0-490a22dffdca

ADVOGADO
: FRANCISCO CLEIDSON PEREIRA - RN011646
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51582874 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:42:13
Código de Controle do Documento: 7444ab04-cb06-4bb6-bdb0-490a22dffdca